Tribunal: TJES
Processo: 5010421-53.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010421-53.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

APELADO: SPOTX LOGISTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que condenou a companhia aérea ao pagamento de danos morais e materiais em favor de SPOTX LOGÍSTICA LTDA e seus representantes, em razão do cancelamento de voo que os impediria de participar de evento profissional relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a companhia aérea deve ser responsabilizada pelo cancelamento do voo e pelos prejuízos causados aos autores; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade da companhia aérea objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

4. O cancelamento do voo, ocorrido após três horas de atraso, não foi devidamente justificado pela empresa ré, não sendo possível afastar a falha na prestação do serviço pela alegação de ocorrência de “manutenção não programada”, caracterizando-se o chamado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.

5. Os danos materiais restaram comprovados nos autos, incluindo valores despendidos com patrocínio para participação no evento, aluguel de trajes e passagens aéreas, devendo ser ressarcidos.

6. A indenização por danos morais é devida, pois a perda do evento profissional causou prejuízo à imagem da pessoa jurídica autora, impactando sua honra objetiva e sua reputação no meio empresarial.

7. O valor arbitrado na sentença, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao método bifásico de arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados pelo cancelamento de voo injustificado, sendo irrelevante a alegação de manutenção não programada da aeronave, por configurar fortuito interno.

2. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando sua honra objetiva e reputação no mercado forem afetadas por falha na prestação de serviços.

3. O quantum indenizatório deve ser fixado com base no método bifásico, observando a razoabilidade e a proporcionalidade do dano causado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 21 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 0012231-27.2019.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/09/2022; TJES, ApCiv 5007769-28.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 10/12/2024; Súmula 227 do STJ.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5010421-53.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO
: SPOTX LOGÍSTICA LTDA, ZENILTON OLIVEIRA DA SILVA FILHO e ANTONIO MANOEL ASSED SALOMÃO

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LATAM AIRLINES GROUP S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
Ação Indenizatória
, ajuizada por
SPOTX LOGÍSTICA LTDA, ZENILTON OLIVEIRA DA SILVA FILHO e ANTONIO MANOEL ASSED SALOMÃO
, que julgou procedente o pedido autoral para condenar a empresa ré ao pagamento de danos morais e materiais.

A controvérsia devolvida cinge-se à responsabilização da companhia aérea pelo cancelamento do voo contratado pelos apelados e os eventuais prejuízos decorrentes de tal conduta.

A relação jurídica deduzida na inicial atrai a aplicação das regras consumeristas, motivo pelo qual a falha na prestação de serviços pela empresa de transporte aéreo acarreta em sua responsabilidade objetiva, por força do art. 14 do CDC, pelo eventual dano suportado pelo consumidor.

No caso, restou incontroverso que os apelados adquiriram passagens aéreas junto à apelante com partida de Vitória/ES, às 11:35, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, no dia 18 de outubro de 2023, para participação do evento
“Noite de Gala de Premiação do Ranking 100 Open Startups”
cuja empresa apelada foi convidada a enviar representantes (id. num. 11090695, 11090715 e 11090716).

Ocorre que o voo programado foi cancelado após cerca de 3:30 de atraso, impossibilitando a participação dos apelados no referido evento.

A requerida, por sua vez, alegou que a remarcação se deu em razão de uma manutenção não programada, juntando apenas a captura de tela em sua peça de defesa, por meio da qual
não é possível verificar os motivos que levaram à interrupção parcial do serviço
.

Independentemente,
“[...] as eventuais intercorrências decorrentes da necessidade de manutenção nos equipamentos que venham afetar a adequação ou qualidade do serviço prestado encontram-se inseridas no risco da própria atividade, qualificando-se no que se denomina fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços”
[...] (TJES; AC 0012231-27.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 27/09/2022; DJES 04/10/2022).

Assim, à míngua de prova que exima a responsabilidade da companhia área,
constato a existência da falha na prestação de serviços da empresa requerida
, haja vista o incontroverso atraso de mais de três horas no voo originalmente contratado e o seu cancelamento injustificado.

Mantenho, pois, a r. Sentença nesse particular.

Em relação aos alegados danos materiais,
também não assiste razão à apelante
.

Conforme delineado pela r. Sentença, as partes apeladas fizeram prova de que a empresa investiu R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais) em patrocínio para participar do evento. Além disso, custearam o aluguel de ternos para uso no dia do evento no valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais) (id. num. 11090699), além do pagamento de passagens aéreas no valor de R$ 638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) (id. num. 11090714).

Tais dispêndios financeiros estão correlacionados à viagem dos apelados que foi frustrada pela constatada falha na prestação de serviços da apelante. Assim, é devida a condenação da companhia aérea à restituição dos valores demonstrados nos autos pelos requerentes.

Quanto à indenização por danos morais,
irretocável a r. Sentença.

Filio-me à compreensão de que o atraso de voo, por si só, não exorbita o mero aborrecimento e as intempéries cotidianas. Ocorre que, no caso dos autos, os requerentes permaneceram aguardando por mais de três horas a decolagem do avião, só recebendo a notícia após esse período.

Ademais, restou comprovado que tal situação ensejou a perda de compromisso de trabalho em pleno dia útil.

Nesse sentido, muito embora compreenda a complexidade do transporte aéreo, não se pode perder de vista que os consumidores desse serviço buscam exatamente a comodidade e a celeridade do transporte ofertado. Assim, comprovada a perda de evento importante e o dispêndio do tempo útil, verifica-se condição que ultrapassa o mero dissabor. Nesse sentido, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR: [...] A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC. O longo atraso e a perda do evento programado configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. [...] (TJES, ApCiv 5007769-28.2023.8.08.0047, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, jul. 10/12/2024).

Além disso, a companhia aérea era obrigada a oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução de serviços por outra modalidade, conforme art. 21, I, da Resolução ANAC n. 400/2016. Ademais, deveria fornecer facilidades de comunicação e alimentação, conforme art. 27 da referida resolução.

A companhia aérea encaminhou
e-mail
possibilitando a opção de reembolso do valor e remarcação do voo, não ficando comprovado que tal reagendamento possibilitaria a presença dos requerentes ao evento. Ademais, mesmo que em prova singela, houve juntada de informação a respeito de compensação de alimentação aos autores, o que não foi refutado por eles em sede de réplica.

Especificamente em relação à pessoa jurídica,
o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve.

No caso, a impossibilidade de participação de representantes da empresa em evento importante do ramo de negócio da empresa decorrente do cancelamento de voo é causa que enseja a compensação por danos morais, visto que afeta a imagem da
startup
perante investidores e outros empresários.

Assim, devida a indenização por danos morais aos apelados.

Em relação ao
quantum
indenizatório,
balizada na jurisprudência do colendo STJ e este eg. TJES, e considerando as especificidades do caso concreto, observado o método bifásico de arbitramento, entendo por razoável o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização.

De ofício, adequo os juros moratórios para fixar a taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. De ofício, corrijo os juros moratórios para aplicar a taxa Selic a partir da citação, vedada a cumulação com correção monetária.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.